Tribunal: STF
Processo: ARE 1416847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO. PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LEI ESTADUAL Nº 14.488/14. ART. 32, CLIV, NOTA 01, “B”, LIVRO I, RICMS. APROPRIAÇÃO ANTECIPADA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA.AUSENCIA DE LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 136, CTN. INFRAÇÃO FORMAL. MULTA. RAZOABILIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.



    O financiamento de projetos para realização de obras de infraestrutura para a Copa do Mundo FIFA 2014, no estádio Beiro Rio, decorrência da adesão ao Programa de Apoio à realização de Grandes Eventos Esportivos no Estado do Rio Grande do Sul em 2014, instituído pela Lei Estadual nº 14.488/14, gerou à empresa autora créditos presumidos de ICMS com base no Decreto Estadual nº 51.366/14, que acrescentou o inciso CLIV ao art. 32 do Livro I do RICMS. Contudo, a adjudicação do crédito fiscal presumido realizada com antecipação ao período de apuração do ICMS em que efetivado o depósito, que não se confunde com prazo para pagamento, conferindo efeitos retroativos ao depósito, está em desacordo com as condições regulamentares, e configura infração tributária. Atestando o laudo pericial a ausência de lesão aos cofres públicos, correta desclassificação da infração tributaria, de material qualificada para formal (art. 11, III, “a”, Lei Estadual nº 6.537/73). Ainda que seja objetiva a responsabilidade por infrações, art. 136, CTN, a ausência de prejuízos ao erário justifica a desclassificação para infração formal, descabendo, todavia, a pretensão à exclusão da multa referente a tal modalidade infracional, cujo percentual, de 30%, não se afigura desproporcional, tampouco se apresenta como confiscatória.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. DEFINIÇÃO. ART. 85, § 3º, CPC/15. PERCENTUAL MANTIDO.



    Perfeitamente configurado o quantum do proveito econômico, há de se aplicar norma do art. 85, § 3º, CPC/15, imprópria pretensão à incidência do § 8º do referido artigo, mantido, quanto ao mais, o percentual aplicado, sabido que a verba honorária há de refletir, dentre outros fatores, a dimensão do valor em disputa e consequente responsabilidade profissional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV; 37; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 37; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente